Tribunal: TJDFT
Processo: 0750602-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750602-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejado por CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES, em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a rescisão do acórdão no processo tombado neste Tribunal sob o n.o 2016.01.1.014301-0 ou 0003366-65.2016.8.07.0018 (Acórdão no 1043459; Id. 21730938 – pp. 37/44), o qual transitou em julgado em 12 de dezembro de 2018 (Id. 21730938 - p. 65). Em sua petição inicial (Id. 21730923 - pp. 1/13), o autor defende a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas e com o depósito judicial sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Enfatiza que percebe renda líquida de R$ 4.123,71 (quatro mil, cento e vinte e três reais e setenta e um centavos), consoante contracheque do mês de julho/2020 (Id. 21730933 – p. 1). Aduz a necessidade de ser dispensado do pagamento das custas iniciais, em especial, do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (R$ 238.562,00). Relata que ingressou com Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito em face do Distrito Federal (processo no 2016.01.1.014301-0 ou no 0003366-65.2016.8.07.0018), sendo coagido a restituir ao erário do Distrito Federal a quantia atualizada de R$ 237.832,00 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais), atualizados até 01/10/2015 (Portaria no 212/2020 – TCDF), decorrente do levantamento realizado pela Comissão de Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e Decisão no 5265/2015-TCDF, sob as alegações de que o autor recebeu a indenização de transporte da Polícia Militar do Distrito Federal indevidamente. Esclarece que a mencionada indenização se refere ao benefício concedido ao autor em face do requerimento administrativo relacionado ao traslado para fixar residência no Lote 46, Quadra 32, Bairro da Liberdade, Boa Vista/RR. Noticia que o benefício foi creditado na folha de pagamento suplementar do Policial Militar por força da Portaria PMDF no 107, de 23 de agosto de 1996, art. 1o, letra “e”, art. 2o, letra “b”, e art. 9o § único, quando o postulante passou para inatividade, há mais de vinte e um anos. Enfatiza que fixou residência no aludido endereço. Destaca que, inobstante a r. sentença monocrática ter julgado procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Id. 21730938 – pp. 32/34), o v. Acórdão rescindendo (Acórdão no 1043459; Id. 21730938 – pp. 37/44) reformou in totum a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Aduz que interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido (Id. 21730938 - pp. 45/47), e, após interpor Agravo Interno em Recurso Especial, o v. Acórdão rescindendo foi mantido (Id. 21730938 - pp. 56/60). Sustenta que o v. Acórdão no 1043459 (Id. 21730938 – pp. 37/44; processo no 2016.01.1.014301-0 ou no 0003366-65.2016.8.07.0018) deve ser rescindido com fundamento legal nos termos do artigo 966, incisos V, §§3o, 5o e 6o do CPC. Argumenta que o v. Acórdão rescindendo deixou de analisar questão jurídica sobre prescrição da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito civil, conforme disposto no RE 669.069-MG. Defende que o v. Acórdão rescindendo não examinou a questão relacionada à prescrição à pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, alçado ao Tema 899-STF, em sede de repercussão geral, proferido e sedimentado no julgamento do RE 636.886-AL Assevera que, se o v. Acórdão rescindendo tivesse examinado a questão à luz do disposto nos RE 669.069-MG e RE 636.686-AL, a solução jurídica teria sido a prescrição do ressarcimento ao erário, tendo em vista que a indenização de transporte foi concedida ao autor em 1996. Noticia que o réu já promoveu o cumprimento da r. sentença, tendo inclusive implementado os descontos compulsórios na folha de pagamento do autor. Por fim, pugna pela condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para que sejam suspenso os atos de cumprimento da sentença, de forma que seja determinada a suspensão dos descontos do ressarcimento relacionado à indenização de transporte. No mérito, a procedência desta ação rescisória, de forma que seja proferido novo julgamento no processo em questão, e julgado procedente o pedido deduzido pela parte autora na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e mantida a r. sentença monocrática de Id. 21730938 – pp. 32/34. Valor dado à causa: R$ 238.562,00 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais). Sem preparo e depósito, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois a parte em questão se afigura como legítima (art. 967, I, do CPC), bem como indicou o autor, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (art. 966, V, §§5o e 6o do CPC). Ademais, O julgado rescindendo transitou em julgado em 12 de dezembro de 2018 (Id. 21730938 - p. 65), tendo sido observado, portanto, o prazo de 2 (dois) anos, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil. Não identifico nos autos, de plano, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §2o, CPC), motivo pelo qual, a teor da declaração de hipossuficiência de Id. 21730931 – p. 1 e do contracheque de julho/2020 (Id. 21730933 – p. 1), no qual informa a renda líquida de R$ 4.123,71 (quatro mil, cento e vinte e três reais e setenta e um centavos) e bruta de R$ 8.659,54 (oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora. Logo, a parte autora fica dispensada de proceder o pagamento do preparo e do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, na forma do art. 968, II, e §1o, do CPC. Como é sabido, o deferimento de liminar em ação rescisória é medida excepcional, haja vista a necessidade de garantia da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, competindo a parte requerente demonstrar, com elementos mínimos, evidências acerca do direito vindicado, bem como a existência de perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, da análise feita neste juízo incipiente de cognição limitada, não reputo plausíveis as alegações deduzidas pelo autor a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifica-se que o autor pretende que sejam suspensos os efeitos do v. Acórdão no 1043459 (Id. 21730938 – pp. 37/44; processo no 2016.01.1.014301-0 ou no 0003366-65.2016.8.07.0018), exarado pela eg. 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que afastou a boa-fé do requerente no recebimento do benefício de indenização de transporte, em razão dos documentos acostados no supramencionado processo comprovar que a parte não teria se mudado para o destino informado no credenciamento junto à Administração. No mesmo sentido, o próprio julgado ressalta que “o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. A exceção diz respeito aos prejuízos públicos que decorram de ato de improbidade administrativa e são considerados imprescritíveis (Art. 37, § 5o) STF Plenário. RE 669069/MG Rel. Min. Teori Zavascki, julgamento. 3.2.2016 (repercussão geral - info 813)” (Id. 21730938 – p. 41). Além disso, o acórdão rescidendo enfatizou que “os prejuízos decorrentes de improbidade e má-fé são considerados imprescritíveis, tanto por força da Constituição quanto da lei ordinária” (Id. 21730938 – pp. 41/42) (grifo nosso). Desse modo, em juízo provisório, nota-se que o requerente está utilizando a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois o v. Acórdão foi claro ao fundamentar que “a percepção indevida da indenização de transporte ocorreu cumulativamente com a tentativa fraudulenta de comprovar situação inexistente junto à Administração Pública, com o intuito de regularizar o recebimento de verba indevida, o que configura má-fé do beneficiário e prática de ato doloso” Id. 21730938 - pp. 43/44), Nesse cenário, cabe destacar que, para caracterizar a violação prevista no artigo 966, inciso V, §5o do CPC é necessária afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada ou julgado, de forma que é preciso que a decisão rescidenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação ou acórdão em repercussão geral, ofendendo-os de forma frontal, o que não está, a princípio, comprovado nos autos. Na verdade, verifica-se que o autor busca rediscutir a matéria já julgada. Sendo assim, à míngua de plausibilidade da tese autoral, ao menos em uma análise superficial e própria deste momento processual, concluo pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta aos termos da presente rescisória, conforme disposto no art. 970 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora